Tribunal: STF
Processo: Rcl 39519
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Estado de Pernambuco contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (TRT 6), que teria afrontado a autoridade e a eficácia do que decidido no RE nº 760.931 (Tema 246 RG), na ADC nº 16 e na Súmula Vinculante nº 10.
    Reporto-me ao relatório, que bem elucida os fatos, exarado quando da análise do pedido liminar pelo ministro Luiz Fux: 
    “Trata-se de reclamação ajuizada pelo Estado de Pernambuco contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região nos autos da Reclamação Trabalhista 0000812-71.2018.5.06.0017, por suposta afronta à Súmula Vinculante 10 e à autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 16 e do RE 760.931 (Tema 246 da repercussão geral). Narra a parte reclamante que é demandada em processo no qual se discute a responsabilização subsidiária pelo pagamento de verbas trabalhistas, em ação proposta por Cleide Maria dos Santos.
    Argumenta que o juízo reclamado declarou sua responsabilidade subsidiária pelo pagamento de verbas trabalhistas pelo mero inadimplemento das verbas trabalhistas e, portanto, sem observar o que decidido no Recurso Extraordinário 760.931 (Tema 246 da repercussão geral), que vedou a responsabilização automática da Administração Pública em situações como a discutida nestes autos, somente cabendo sua condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos. 
    Requer, liminarmente, a suspensão da decisão impugnada e do Processo 0000812-71.2018.5.06.0017. No mérito, postula a procedência da reclamação, a fim de que seja cassado o acórdão reclamado.”
    Por meio de decisão publicada em 10/03/20, o Ministro Luiz Fux deferiu o pedido liminar “para suspender os efeitos do acórdão proferido nos autos do processo 0000812-71.2018.5.06.0017, exclusivamente na parte em que fixa a responsabilidade subsidiária da Administração, até o julgamento final da presente reclamação”.
    A autoridade reclamada prestou as informações solicitadas (eDoc 16).
    Citada, a parte beneficiária da decisão reclamada apresentou contestação (eDoc. 34, pp. 28 a 52 e eDoc. 35, pp. 3 a 30), mediante a qual pede que seja julgada improcede a reclamação, uma vez que a condenação subsidiária do ente público por meio da decisão reclamada funda-se na culpa defende a correção do entendimento reclamado, o qual se funda na culpa do Estado de Pernambuco na fiscalização do contrato.
    Dispensada a oitiva da Procuradoria-Geral da República na ocasião do deferimento do pedido liminar, nos termos do art. 52, parágrafo único, do RISTF.
    É o relatório. Decido.
    A tese firmada no representativo da controvérsia do Tema 246 RG tem como referência a discussão constitucional em torno da interpretação do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 (anteriormente afetada ao STF na ADC nº 16/DF), cuja aplicação guarda consonância com o título normativo em que inserido, tendo a Suprema Corte assentado a tese nos seguintes termos:
    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.” 
    Destaca-se que a obrigatoriedade de fiscalização do contrato administrativo foi objeto de discussão no STF nos embargos declaratórios opostos no representativo da controvérsia (RE nº 760.931/DF-ED, DJe de 6/9/19), cuja ementa transcrevo na parte de interesse:
    “[...] 2. Não se caracteriza obscuridade, pois, conforme está cristalino no acórdão e na respectiva tese de repercussão geral, a responsabilização subsidiária do poder público não é automática, dependendo de comprovação de culpa in eligendo ou culpa in vigilando, o que decorre da inarredável obrigação da administração pública de fiscalizar os contratos administrativos firmados sob os efeitos da estrita legalidade” (Rel. p/ o ac. Min. Edson Fachin, Plenário, DJe de 6/9/19).
    Ante a subsistência e repetitividade do debate acerca da legitimidade da imputação de responsabilidade subsidiária ao poder público por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço, sob a ótica do entendimento firmado no julgamento da ADC nº 16/DF (DJe de 9/9/11) e no Tema nº 246 da sistemática da repercussão geral (RE nº 760.931/DF, DJe de 12/9/17), reconheceu-se a repercussão geral no RE nº 1.298.647/SP-RG, oportunidade na qual o Supremo Tribunal Federal irá analisar a seguinte temática:
    “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na"auxílio" fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).” (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral).
    Com a sistemática da repercussão geral, a competência do STF para julgar a matéria constitucional é exercida pelo Plenário no representativo da controvérsia (RE nº 1.298.647/SP-RG – Tema 1118), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente, mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica.
    O acórdão reclamado está assim fundamentado, na parte de interesse:
    “É incontroverso nos autos que a reclamante, contratada pelo 1ª reclamado (Movimento Pernambuco Contra o Crime), durante o período de 01/05/2008 a 11/07/2016 (TRCT de ID. d2a9441 - fls. 46-47), prestou serviços diretamente relacionados ao cumprimento do convênio/termo de parceira firmado entre os réus, cujo objeto consistia no ‘fornecimento de relatórios mensais, mapeadores da violência no Estado de Pernambuco, com base em banco de dados adquirido em quase seis anos funcionamento do Programa Disque Denúncia no Estado, que se realizará por meio do estabelecimento de vínculo de cooperação entre as partes’. 
    E, uma vez concretizado o convênio entre os reclamados, a Lei 9.790/99 e o Termo de Parceria (ID. c622aec - fls. 175-191) fixam deveres e ônus ao Estado de Pernambuco para fiscalização da correta aplicação dos recursos públicos transferidos ao parceiro privado e fiel execução do objeto pactuado, mediante a exigência da apresentação de prestação de contas, além da tomada de outras medidas legais e contratuais. 
    Assim, passando o Estado Pernambuco a figurar como verdadeiro tomador dos serviços da reclamante, mediante pessoa jurídica interposta, assume deveres e obrigações de fiscalização relacionada às condições de trabalho da autora, e pode vir, com isso, a ser responsabilizado, em caso de negligência.
     Nessas condições, é inequívoca a incidência, sob a espécie, das regras concernentes à responsabilidade dos contratantes na terceirização lícita, consolidado na Súmula 331 do TST, assim vazada:
    (...)
    Neste contexto, o serviço terceirizado não autoriza a formação do vínculo de emprego diretamente com o tomador dos serviços, nem é esse o objetivo da autora, porém patente a responsabilidade subsidiária definida no item IV, nos termos da legislação trabalhista vigente à época em que subsistiu o contrato de trabalho da reclamante.
    Ademais, segundo se infere do item V da citada Súmula 331 do TST, a investigação acerca da culpa in vigilando ou in eligendo apenas tem cabimento quando o tomador de serviço integra a Administração Pública, tendo em vista a necessidade de compatibilização com os princípios constitucionais protetivos do trabalho humano do art. 71, §1º, da Lei nº 8.666/93, que prevê que ‘a inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento’.
    Convém notar, ainda, que a condenação subsidiária da tomadora de serviços alcança ‘todas as verbas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral’ (Súmula 331, VI, TST).
    Assim, ocorrendo a terceirização e a comprovação da autora ter laborado em benefício do tomador de serviços (Estado de Pernambuco), bem como a ausência de recolhimento do FGTS de diversos meses, durante o período correspondente a junho de 2011 a abril de 2016 (obrigação de prestação continuada), conforme Extrato de ID. cd42147 (fls. 36-38), e depósito da multa de 40%, quando da rescisão contratual - além da decisão do 1º grau ter deferido à autora verbas a título de saldo de salário de junho de 2016, aviso prévio indenizado, 2ª parcela do 13º salário de 2014, 13° salário de 2015, 13° salário proporcional de 2016, férias simples de 2015/2016 (+ 1/3), férias proporcionais 2016/2017 (+ 1/3) e multas previstas nos artigos 467 e 477, da CLT - resta configurada a culpa in vigilando do ente público - mormente porque a atividade fiscalizatória tem natureza preponderantemente preventiva. 
    Registro que mesmo após o advento da Lei 13.429/2017, bem como do julgamento do Recurso Extraordinário nº 958.252, com repercussão geral reconhecida, e a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº. 324-DF, é possível a responsabilização da empresa tomadora de forma secundária, quanto à satisfação das dívidas trabalhistas.” (e-Doc 8, p. 2-4).
    Verifico que, no presente caso, o debate circunscreve-se ao ônus do ente público na demonstração da fiscalização do contrato relativamente à regularidade trabalhista da empresa prestadora de serviços por si contratada e, nessa medida, está compreendido na temática do Tema 1118 RG. 
    Portanto, entendo que permanece competência dessa Suprema Corte a ser preservada na via reclamatória a fim de produzir segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral.
    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte,  julgo parcialmente procedente a presente reclamação para cassar a decisão impugnada relativamente ao Estado de Pernambuco, bem como para determinar o sobrestamento do processo em referência perante a autoridade reclamada até que sobrevenha decisão do STF no RE nº 1.298.647/SP-RG (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral), após o que deverá ela proceder a novo julgamento da causa à luz do precedente de observância obrigatória.
     Presente a angularização da relação processual, fixo os honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 85, §2º, do CPC), cuja execução deverá ser realizada no juízo da origem no processo em referência nesta reclamatória.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 29 de setembro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente